Tribunal: TJSP
Processo: 2052439-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de desconsideração da personalidade jurídica mantida. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Inteligência do art. art. 50 do CC/2002, § 4o, do CC/2002. Ausência dos requisitos do art. 50, "caput", do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de desconsideração da personalidade jurídica mantida. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Inteligência do art. art. 50 do CC/2002, § 4o, do CC/2002. Ausência dos requisitos do art. 50, "caput", do CC/2002. O encerramento irregular da empresa não constitui argumento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Jurisprudência do STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.